Tribunal: TJSP
Processo: 1021285-72.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. PLEITO DE REVISÃO DA TAXA DE JUROS DE MORA.

- O pacta sunt servanda não é critério que se imponha, simpliciter, quanto aos atos administrativos vinculados. É que eles possuem uma conveniência predeterminada segundo a normativa aplicável, normativa que aponta os critérios para a regência do caso. Se, contudo, houver de algum modo uma

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. PLEITO DE REVISÃO DA TAXA DE JUROS DE MORA.

- O pacta sunt servanda não é critério que se imponha, simpliciter, quanto aos atos administrativos vinculados. É que eles possuem uma conveniência predeterminada segundo a normativa aplicável, normativa que aponta os critérios para a regência do caso. Se, contudo, houver de algum modo uma discrepância do pacto com a normativa, caberá não apenas eventual revisão autotutelar (é dizer, ato de competência da administração pública), mas também aí a possibilidade de uma atuação (já não somente revisora, senão que de jurisdição plenária) do poder judiciário.

- Ao apreciar e decidir a Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012, o Órgão especial deste Tribunal de Justiça entendeu caber "interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n. 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n. 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais" (Rel. designado Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, j. 27-2-2013).

- Reconhece-se, pois, a incompatibilidade vertical da disciplina da Lei paulista n. 13.918, de 2009, que, alterando a redação do art. 96 da Lei estadual n. 6.374, de 1989, prevê a taxa de juros de mora para o pagamento de multa em limite superior ao previsto para os mesmos fins pela legislação federal, uma vez que símile superação desse linde da normativa nacional já se entendeu inconstitucional pelo STF.

Provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000761606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021285-72.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1021285-72.2020.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.839
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1021285-72.2020.8.26.0053
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.839)
Apelante:
Fokus Brasil Sinalização Viária Ltda.
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
PARCELAMENTO
DE
DÉBITOS FISCAIS. PLEITO DE REVISÃO DA TAXA
DE JUROS DE MORA.
-
O pacta sunt servanda não é critério que se
imponha,
simpliciter,
quanto
aos
atos
administrativos vinculados. É que eles possuem
uma conveniência predeterminada segundo a normativa aplicável, normativa que aponta os
critérios para a regência do caso. Se, contudo,
houver de algum modo uma discrepância do pacto
com a normativa, caberá não apenas eventual
revisão autotutelar (é dizer, ato de competência da
administração
pública),
mas
também
aí
a
possibilidade de uma atuação (já não somente
revisora, senão que de jurisdição plenária) do poder
judiciário.
-
Ao
apreciar
e
decidir
a
Arguição
de
Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012, o Órgão
especial deste Tribunal de Justiça entendeu caber
“interpretação conforme a Constituição Federal dos
artigos 85 e 96 da Lei Estadual n. 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual n. 13.918/09, de
modo que a taxa de juros aplicável ao montante do
imposto ou da multa não exceda aquela incidente na
cobrança dos tributos federais” (Rel. designado
Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, j. 27-2-2013).
-
Reconhece-se,
pois,
a
incompatibilidade
vertical da disciplina da Lei paulista n. 13.918, de
2009, que, alterando a redação do art. 96 da Lei
estadual n. 6.374, de 1989, prevê a taxa de juros de
mora para o pagamento de multa em limite superior
ao previsto para os mesmos fins pela legislação

AC 1021285-72.2020.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.839
3
federal, uma vez que símile superação desse linde
da
normativa
nacional
já
se
entendeu
inconstitucional pelo STF.
Provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Ajuizou Fokus Brasil Sinalização Viária Ltda. ação
contra a Fazenda do Estado de São Paulo com o objetivo
de, no curso de liquidação de débitos fiscais em programa
de parcelamento, (i) recalcular o valor das parcelas, por
força da limitação dos juros de mora, neles já incluídos os
do valor da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia Selic.
2.
Deferiu-se
a
tutela
antecipada
somente
para
determinar o recálculo das prestações do parcelamento,
computando-se os juros de mora à taxa do Selic (e-págs.
58-66).
3.
A r. sentença julgou improcedente o feito e
condenou a requerente ao pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (e-
págs. 111-5).
4.
Do decidido, apelou a autora, alegando que a
adesão ao programa de parcelamento não impede a

AC 1021285-72.2020.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.839
4
discussão
judicial
dos
encargos
cobrados
quando
declarados inconstitucionais, acenando que ainda os
acordos devem observar o princípio da legalidade.
Reitera, assim, a limitação dos juros à taxa do Selic (e-
págs. 124-33).
Respondeu o recurso (e-págs. 140-61).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 31 de agosto de 2020 (e-
pág. 166).
VOTO:
5.
Cumpre ressaltar que o pacta sunt servanda não é
critério que se imponha, simpliciter, quanto aos atos
administrativos vinculados. É que eles possuem uma
conveniência
predeterminada
segundo
a
normativa
aplicável, normativa que aponta os critérios para a
regência do caso (cf., a propósito, DROMI, Roberto.
Derecho administrativo. 12. ed. Buenos Aires -Madrid -
México: Ciudad Argentina: Hispania Libros, 2009, p. 672).
Se, contudo, houver de algum modo uma discrepância do
pacto com a normativa, caberá não apenas eventual
revisão autotutelar (é dizer, ato de competência da
administração pública), mas também aí a possibilidade de
uma atuação (já não somente revisora, senão que de
jurisdição plenária) do Poder judiciário.
Daí que a fluência de parcelamento de débito
acordado entre as partes não lhe impeça a revisão.
6.
No caso dos autos, põe-se em tela possível
incompatibilidade vertical a Lei paulista n. 13.918/2009

AC 1021285-72.2020.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.839
5
(de 22-12), no que concerne à taxa de juros moratórios,
matéria que interessa ao acordo objeto do processo
referencial.
O
art.
11
dessa
apontada
Lei
estadual
n.
13.918/2009 alterou, inter plures, o art. 96 na Lei local n.
6.374, de 1o de março de 1989, passando a adotar a
incidência da taxa de 0,13% ao dia para o cômputo dos
juros de mora quanto aos débitos de Icms:
“§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13%
(treze décimos por cento) ao dia.
§ 2o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido
na data do pagamento do débito fiscal, incluindo-se
esse dia.
§ 3o - Na hipótese de auto de infração, pode o
regulamento dispor que a fixação do valor dos
juros se faça em mais de um momento.
§ 4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste
artigo, poderão ser reduzidos por ato do Secretário
da Fazenda, observando-se como parâmetro as
taxas médias pré-fixadas das operações de crédito
com recursos livres divulgadas pelo Banco Central
do Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros
prevista neste artigo poderá ser inferior à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.”
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, em venerando acórdão a cuja relação se designou
o Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, acolheu em parte
arguição de inconstitucionalidade (n. 0170909-61.2012, j.
27-2-2013), para o fim

AC 1021285-72.2020.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.839
6
“de conferir interpretação conforme a Constituição
Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n°
6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n°
13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável
ao montante do imposto ou da multa não exceda
aquela
incidente
na
cobrança
dos
tributos
federais.”
Nos termos do inciso I do art. 24 da Constituição
federal de 1988, compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito
tributário,
financeiro,
penitenciário,
econômico
e
urbanístico.
Ao estabelecer a taxa de juros em patamar
superior ao fixado pela legislação federal para os
mesmos
fins,
o
legislador
estadual
extrapolou
o
exercício de sua competência prevista no referido
dispositivo constitucional.
Símile entendimento assentou-se pelo STF na Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 442, de relatoria do
Min. EROS GRAU, j. 14-4-2010:
“1.
Esta Corte, em oportunidades anteriores,
firmou o entendimento de que, embora os Estados-
membros sejam incompetentes para fixar índices de
correção monetária superiores aos fixados pela União
para o mesmo fim, podem defini-los em patamares
inferiores incentivo fiscal. Precedentes.
2. A competência dos Estados-membros para fixar
índices de correção monetária de créditos fiscais é
tema que também foi examinado por este Tribunal. A
União
e
Estados-membros
detém
competência
legislativa concorrente para dispor sobre matéria
financeira, nos termos do disposto no art. 24, inciso I,
da CB/88.
3. A
legislação
paulista
é
compatível
com
a

AC 1021285-72.2020.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.839
7
Constituição de 1988, desde que o fator de correção
adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao
utilizado pela União”,
venerável decisão que reforçou o antes expendido no
julgamento, pela Suprema Corte da Federação brasileira,
do RE n. 183.907-4, da relação do Min. ILMAR GALVÃO
(j. 29-3-2000), que declarara inconstitucional a adoção de
índice de correção monetária de tributos estaduais em
linde superior ao assinado pela União federal.
Impende averbar que, ainda disputável a ubiquação
dos versados juros de mora no âmbito do direito tributário
ou do direito financeiro, uma e outra das soluções se põe
ao abrigo de um mesmo locus positivo-constitucional, o do
inciso I do art. 24 do Código político de 1988, atraindo o
precedente da ADI 442-STF, que se reporta, de maneira
expressa, a esse específico preceito constitucional:
“Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário,
econômico e urbanístico” (destacou-se).
Sublinhe-se que a norma do § 4o do art. 24 do
Código Político destaca o primado da lei nacional sobre
as estaduais concorrentes:
“A superveniência de lei federal sobre normas
gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que
lhe for contrário.”
Assim ao lado da eficácia mesma da declaração de
inconstitucionalidade pelo Órgão Especial da Corte paulista, cabe ainda reconhecer o efeito de
transcendência dos julgados plenários correspondentes

AC 1021285-72.2020.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.839
8
no STF, prestigiando sem quebra da segurança jurídica
a autoridade dos Tribunais em matéria constitucional,
evadindo, desse modo, o sentido contraeconômico de
processos constitucionais com questões e fundamentos
repetitivos.
7.
Reconhece-se,
pois,
de
todo
razoável
a
fundamentação de que a disciplina da Lei paulista n.
13.918/2009, que, alterando a redação do art. 96 de sua
Lei n. 6.374/1989, previu a taxa de juros de mora para o
pagamento de multa em limite superior ao prescrito para
os mesmos fins pela legislação federal há de ser
compreendida dentro dos lindes do teto indicado pela
variação do Selic.
Averbe-se que, embora a Lei estadual n. 16.497,
de 18 de julho de 2017, já tenha promovido a alteração do
art. 96 da Lei Estadual n. 6.374/1989, adequando o índice
aplicável à taxa referencial do Selic, não nega a Fazenda
pública paulista a adoção de taxa superior.
8.
O Decreto n. 58.811/2012 instituiu o Programa
Especial
de
Parcelamento -PEP
?ao
qual
aderiu
a
demandante?, prevendo uma redução do valor dos juros
moratórios em 60% para pagamento à vista e 40% para
pagamento em prestações (incs. I e II do art. 1o).
Essa
norma
prevê
apenas
um
desconto
no
montante dos juros de mora para a celebração do acordo,
não dispondo sobre a forma de cálculo dessa verba, que,
no caso sub examine, foi computada nos termos da Lei n.
13.918/2009, sendo o caso, portanto, de reformar a r.
sentença que manteve a aplicação da normativa inconstitucional.

AC 1021285-72.2020.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.839
9
9.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto dá provimento ao apelo da
Fokus Brasil Sinalização Viária Ltda, para que, no
parcelamento objeto celebrado pela apelante com o Fisco
paulista,
condenar a requerida à revisão do valor
consolidado, para limitar o valor dos juros de mora ao
índice da taxa do Selic, alterando-se a r. sentença
prolatada nos autos de origem n. 1021285-72.2020 da 6o
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Fixam-se o total dos honorários advocatícios em
11% do valor da condenação em favor da parte autora,
nos termos do § 11 do art. 85 do Código de processo civil.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)